Tribunal: TJDFT
Processo: 0755442-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0755442-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GABRIEL DOS REIS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguros em face da r. decisão (ID 257003938, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Gabriel dos Reis Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urgência para condenar a Ré/Agravante a custear “os procedimentos cirúrgicos prescritos no relatório de ID 254700492, a ser realizada pelo médico Mário Soares Ferreira Júnior, devendo arcar com os respectivos honorários e demais custos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração.”. Esclarece que não houve negativa de cobertura ou mora da operadora, pois os procedimentos cirúrgicos deferidos judicialmente não foram objeto de solicitação administrativa válida, especialmente porque o prazo regulatório, à luz da Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, que complementa a RN no 259/2011 e condiciona o dever de resposta à provocação administrativa regular, sequer se iniciou. Alega que o paciente não tem direito garantido à escolha de profissional específico, especialmente se não comprova o esgotamento da rede credenciada ou a inexistência de prestadores aptos, pressupostos indispensáveis para a excepcional autorização de atendimento fora da rede. Aduz que “não há que se falar em urgência ou emergência no caso em tela, que justifique o deferimento da tutela antecipada, dada a ausência de relatório médico demonstrando que a parte Agravada não poderia aguardar o trâmite da presente demanda, com o respectivo contraditório.”. Requer a suspensão da decisão impugnada e, caso mantida a obrigação de fazer, postula a fixação de caução; a exclusão ou redução do valor da multa diária; bem como a readequação do prazo para o cumprimento da obrigação, de 48 (quarenta e oito) horas para 15 (quinze) dias. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No Relatório Médico, o especialista atesta que o Autor é portador de Paralisia Cerebral Espástica Grave, com perda completa de sensibilidade nos membros inferiores, contraturas articulares fixas e limitação severa de mobilidade. E que, como consequência dessa condição neuromuscular crônica, desenvolveu escara trocantérica bilateral com exposição óssea, atualmente sob curativo a vácuo (VAC Therapy), além de uma escara sacral incipiente agravada pela postura em flexo dos quadris. (ID 254700470, na origem). O médico especialista esclareceu que, devido à gravidade e complexidade do quadro clínico, seria necessária uma cirurgia de grande porte, com abordagem multidisciplinar, com alto grau de especialização em ortopedia e reconstrução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na hipótese de inexistência de profissional habilitado na rede credenciada do plano de saúde no município de residência do beneficiário, é devido o reembolso integral das despesas médicas realizadas fora da rede, nos termos da RN no 259/2011 da ANS. (REsp n. 2.190.308/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) Observa-se que o Agravante, em 11/11/2025 (ID 256475246), informou que tinha plena intenção de cumprir a decisão ora impugnada, e que não o fizera por motivos alheios à vontade dele, oportunidade em que postulou “a dilação do prazo para 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a localização e a contratação de médico especialista, garantindo o adequado atendimento à parte autora.”. No relatório médico de 21/10/2025, há informações de que a hipótese é de emergência médica, pois o paciente se encontra em sepse ativa, internado em UTI, sem resposta aos antibióticos. Dessa maneira, atestou a existência de elevado risco de morte, caso não ocorra a intervenção cirúrgica, que é o único tratamento capaz de debelar a infecção. (ID 254700492). Assim, em análise preliminar da questão e considerando o quadro clínico do paciente, a urgência do procedimento, bem como que desde 11/11/2025 o Agravante, mesmo ciente da urgência, não se desincumbiu do ônus de informar e autorizar a cirurgia ora postulada, por profissional habilitado da própria rede credenciada, inviável reconhecer a probabilidade do direito neste momento. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator